Tribunal: CARF
Processo: 15586.001129/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001129/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
SMS CORRETORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CFL 38.
Constitui infração previdenciária deixar a empresa de exibir no prazo
assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
INAPLICABILIDADE DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Somente no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, aplica-se a retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001129/2008-34
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001129/2008-34

Reproduzo excertos do bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de autuação lavrada, em 28/11/2007, por infração ao disposto no artigo 33,
parágrafos 2o e 3o, da Lei 8.212, de 24 dc julho de 1991, combinado com o artigo 232 e
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
DA AUTUAÇÃO
2. No Relatório Fiscal da Infração (fls. 11), o Auditor-Fiscal relata que em análise ao
Livro Diário N°. 02 e Livro Razão, exercício/2004, verificou-se que foram apresentados
de forma deficiente, caracterizado pela informação diversa da realidade, bem como a
omissão de dados.
2.1.foi constatado que não consta registradas na contabilidade da Empresa, diversas
despesas, como vales transportes adquiridos junto às empresas de transporte
SANREMO e TRANSCOL (conforme "Mapa Vale Transporte" e "Relação Vale
Transporte Adicional); Tickets Refeição fornecidos aos empregados (conforme "Mapa
Vale Refeição Analítica"); despesas administrativas gerais, como: luz, telefone, material
de expediente e outras; pagamentos pelos serviços prestados pelo Contador Jaques de
Almeida, prestação de serviço comprovada pela DIPJ e DIRF, dentre outros;
2.2.ainda, o contribuinte não apresentou à fiscalização documentos de caixa que deram
origem aos lançamentos constantes da conta contábil 31.03.02.3100.
3. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 12), o Auditor-Fiscal relata, em
síntese, o seguinte:
a) a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória deste relatório está
prevista na Lei n° 8.212/91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -RPS,
aprovado pelo decreto n° 3.048/99 - art. 283, inc. II, alínea "j" e art 373.
b) o valor fora atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março
de 2008, publicada no DOU de 12/03/2008, para R$ 12.548,77.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Impugnante fora notificada através de Aviso de Recebimento - AR, às fls. 20, em
01/08/2008; apresentou defesa em 29/08/208, às fls. 21/34, juntando documentos, às fls.
35/271. A defesa se manifesta nos seguintes termos:
4.1.a Impugnante rebate que o Fiscal lavrou o presente Auto de Infração aplicando
multa contra a Fiscalizada em virtude de os livros contábeis da SMS Corretora Ltda
apresentarem supostas falhas como declarações falsas e omissões de informação,
comprometendo sua contabilidade;
4.2.explica o Fiscal que não constam registradas na contabilidade despesas havidas com
a) Vales Transportes adquiridos junto às empresas de transporte SANREMO e
TRANSCOL; b) Tickets Refeição fornecidos aos empregados; c) repasse ao plano de
saúde dental SOE, repasse de mensalidades de Cooperativa e Farmácia; d) despesas
administrativas gerais, tais como: água, luz, telefone, aquisição de material de
expediente e outras imprescindíveis ao funcionamento de uma empresa; e) pagamento
pelos serviços profissionais prestados pelo Contador; e f) pró-labore e autônomos;
4.3. o Fisco considerou a existência de grupo econômico entre as SMS CORRETORA e
a SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA, considerando-as solidariamente responsáveis pelos
créditos tributários apurados;
4.4.os serviços prestados pelo Contador foram pagos à sua empresa, a Tecni Contábil
Ltda. e contabilizados pela SMS Assistência Médica Ltda, o que explica o fato de não
existirem tais registros na contabilidade da SMS Corretora; além disso, não houve
retirada de pro labore na empresa fiscalizada, o que explica o fato de não existirem tais
valores na contabilidade da fiscalizada;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001129/2008-34

4.5.os documentos que estão sendo juntados para provar as alegações da Impugnante
estavam todos à disposição da fiscalização, motivo pelo qual não se sabe ao certo o real
motivo desta autuação;
4.6.as despesas listadas no item 4.2., supra, alegadas pela Auditoria Fiscal, são rebatidas
pela Impugnante julgando como equívoco por ignorar os efeitos práticos de uma
realidade que a própria autoridade fiscal identificou na autuação;
4.7. é comum duas ou mais empresas do mesmo grupo econômico dividirem custos,
inclusive aqueles com contratação de mão-de-obra especializada, como contadores,
advogados, etc. visando a diminuir gastos do grupo como um todo e centralizar o
pagamento de despesas em apenas uma das empresas;
4.8- com efeito, é compreensível que os gastos tidos com despesas administrativas
como água, luz, telefone, foram todos pagos também pela própria SMS ASSISTÊNCIA
MÉDICA;
4.9. a partir dos documentos contábeis fornecidos pela Impugnante, não foi possível à
autoridade fiscal constatar se houve pagamento de honorários ao Sr. Jaques Corrêa
(contador) pelos serviços prestados em 2004, e tão pouco das contribuições
previdenciárias incidentes sobre seus honorários;
4.10. o Sr. Jaques Corrêa é um dos sócios que compõe a empresa Tecni Contábil
Contabilidade, Auditoria e Assessoria S/C Ltda., responsável pela contabilidade do
Grupo Econômico e é por isso que não há registro contábil, acerca do pagamento dos
honorários na contabilidade da fiscalizada;
4.11. os valores devidos pela prestação de serviços contábeis em 2004 foram
contabilizados e pagos pela SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA à Tecni Contábil
Contabilidade Auditoria Assessoria, portanto pessoa jurídica, como se pode constatar
pelas notas fiscais de serviço anexas;
4.12. quanto ao pró-labore, não existe obrigatoriedade legal de retirada pelos sócios
gerentes, no entanto caso haja retirada a empresa ficará obrigada a recolher as devidas
contribuições previdenciárias sobre esta remuneração, enfim o recebimento de
remuneração na qualidade de sócio gerente é condição determinante para sua
qualificação como segurado obrigatório;
4.13. ao que pese a previsão de retirada de pró-labore no Contrato Social da
Impugnante, a efetiva retirada é facultativa, em nenhum momento do ano de 2004 os
sócios receberam remuneração alguma a título de pró-labore.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ/RJ1, em decisão
assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/07/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao art. 33, parágrafos 2oe 3°da Lei n°8.212/91, c/c o art. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na lei 821291, ou apresentá-los de maneira que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/07/2009 (e-fls. 164), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/08/2009 (e-fls. 167/188), sustentando, em
síntese, os mesmos argumentos apresentados em sede de Impugnação, além de questionar a
aplicação de multa e juros por conta do advento da Lei 11.941/2009.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001129/2008-34

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Segundo o relato fiscal, em analise procedida nos livros contábeis - Diário N°. 02,
e Livro Razão, relativo ao exercício de 2004, verificou-se que foi apresentado de forma
deficiente caracterizado pela informação diversa da realidade bem como a omissão de
informação verdadeira, tendo sido aplicada a multa prevista no art. 32, III, Lei 8.212/1991 / art.
283, II, Decreto 3.048/1999.
No caso vertente, a empresa foi também autuada por não ter recolhido as
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos aos empregados a título de vale
alimentação e por valores pagos ao contador (contribuinte individual). Os processos respectivos
foram pautados para julgamento na presente sessão, tendo sido mantidas as autuações.
Tais ilicitudes impactaram na escrituração contábil, além de outras apontadas pela
fiscalização, a ver:
3.1- Foi constatado que não constam registradas na contabilidade da Empresa, diversas
despesas, a saber:
a) Vales transportes adquiridos junto às empresas de transporte
municipal/intermunicipa! SANREMO e TRANSCOL, comprovados pelos relatórios
"Mapa Vale Transporte", "Relação de Vaie Transporte Adicional";
b) Tíckets Refeição fornecidos aos empregados, comprovados pelos relatórios "Mapa
Vale Refeição Analítica";
c) Repasses ao plano de Saúde Dental SOE, repasse de Mensalidades de Cooperativa e
Farmácia, conforme descontos realizados nas folhas de pagamento dos empregados;
d) Despesas administrativas oeraís, tais como: água, luz, telefone, aquisição de material
de expediente, e outras, imprescindíveis ao funcionamento de uma empresa;
e) Pagamentos pelos serviços profissionais prestados pelo Contador Jaques Corrêa de
Almeida, CPF 012.965.406-00. A prestação dos Serviços foi comprovada pela DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e DIRF - Declaração
de Imposto de Renda na Fonte 2005, Ano Calendário 2004, entregues è época, bem
como, Termo de Abertura do Livro Diário n°. 02, relativo ao exercício de 2004, onde
consta o cuntador como responsável pelas informações e escrituração contábil;
Ante o exposto, deve ser mantida a exigência fiscal
Aplicação da multa mais benéfica
No caso vertente, a multa é devida por conta de “apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.”. Trata-se de uma multa isolada, que não foi impactada pelo
advento da Lei no 11.941/2009.
Nesse sentido, vejamos o disposto no art. 476-A da Instrução Normativa RFB n°
971/2009, que se refere expressamente cumulação da multa por descumprimento da obrigação
principal com a multa por descumprimento da obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP:
Art. 476-A. No caso de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001129/2008-34

I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 1966
(CTN), cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n°
11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias,
nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei n° 11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996.
§ 1° Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 321 da Lei n° 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" c "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja,
todos os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais
verificados em procedimento fiscal, declarados ou não cm GFIP.
Nego, portanto, provimento ao recurso na matéria.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

1 § 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do recolhimento da contribuição,
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
(Parágrafo e tabela acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001129/2008-34

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital